Tribunal: STF
Processo: HC 54144
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA N. 146, DO STF. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 
A nova orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se aplicar a Súmula 146 quando,  absolvido  o  réu  em  1ª instância, foi ele  condenado  na  instância  Superior,  desde  que atendidos os demais pressupostos legais.
Habeas corpus deferido.